Tribunal: TJDFT
Processo: 0716615-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716615-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA SAMPAIO AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA LUIZA SAMPAIO, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - DF, em ação de AÇÃO DE GUARDA DE ANIMAL SILVESTRE ajuizada em desfavor do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID n° 192071525): “O direito de manter animais silvestres aprisionados é condicionado por lei ao licenciamento por órgão ambiental competente, bem como ao cadastramento no respectivo sistema de controle administrativo. Se o animal silvestre não foi adquirido em estabelecimento credenciado, com o preenchimento das devidas condições legais, a transmissão ocorreu de modo ilícito, ou seja, é caracterizada como tráfico ilícito de animais silvestres. Não compete ao Judiciário chancelar o tráfico ilícito de animais silvestres, nem tampouco a manutenção da segregação do animal por particular que o adquiriu ilicitamente e não esteja credenciado nos cadastros administrativos competentes. O tráfico e manutenção de animal silvestre em cativeiro sem licenciamento são crimes tipificados no art. 29, e respectivo § 1o, III, da Lei de Crimes Ambientais (Lei n. 9.605/98). Crime é, por definição, fato ilícito. Se é fato ilícito, não há plausibilidade jurídica na pretensão de se praticar a conduta proibida. A ideia de que o cativeiro representa benefício para o animal é equivocada, pois leva em consideração interesses que são humanos, e não dos próprios animais. Um animal que tem a capacidade de voar e é mantido preso num lar de humanos defintivamente não está a viver conforme sua espécie. Um cativeiro com alimentação e cuidados médicos é uma prisão de ouro - todo o luxo circundante não exclui o caráter de prisão. Ao retirar um animal silvestre da natureza, ofende-se não apenas o direito do animal em viver conforme as necessidades e peculiaridades de sua espécie, mas também todo o equilíbrio ambiental, pois, fora da natureza, o animal não pode desempenhar seus papeis ecológicos, como de reprodução, dispersão de sementes ou mesmo de integração à cadeia alimentar. O periculum in mora opera aqui de modo invertido: uma hipotética concessão de liminar violaria a proteção jurídica conferida aos animais silvestres e estimularia, no corpo social, a ideia de que o tráfico e aprisionamento de animais silvestres é algo tolerável e amparado pelo Judiciário, o que subverte a dignidade do Judiciário, poder incumbido de fazer cumprir a lei, e não de chancelar ou fomentar sua violação. Ademais, a manutenção de animais silvestres é extremamente dispendiosa, eis que exige alimentação e cuidados veterinários especializados - a autora afirma ser pessoa hipossuficiente, sem condições sequer de custear as despesas do processo, o que significa que a própria subsistência dos animais está em risco, por ausência de condições materiais de quem está a aprisioná-los em arcar com as despesas necessárias. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. (...)”. Na origem, informa a parte autora/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto a regularização da guarda dos animais pela autora. Informa que possui os animais há mais de 15 anos, que estes são criados soltos e que não se trata de espécie ameaçada de extinção. Defende que os animais são bem cuidados, com visitas veterinárias regulares. Anexa documentos para comprovar todas as alegações supra. Por fim, sustenta que a eventual apreensão, distanciamento forçado e a eventual tentativa de reinserção ao habitat natural podem acarretar mais malefícios do que benefícios aos pássaros, uma vez que, considerada a longa permanência dos animais sob os cuidados da autora, estes estariam integrados e familiarizados ao ambiente doméstico. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja deferida a tutela pleiteada na origem e concedida a guarda provisória dos animais à parte autora/agravante até o julgamento definitivo do feito de origem. Preparo devidamente recolhido em ID n° 58382864. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Para tanto, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. É a hipótese dos autos. Nesse contexto, afere-se que o cerne da controvérsia em análise remete ao preenchimento dos requisitos necessários para que seja deferida à parte autora/agravante, a guarda provisória de dois animais silvestres, de espécie não ameaçada de extinção (papagaios) que convivem com a ora recorrente há mais de 15 anos. Conforme se verifica, a r. Decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada por entender, em síntese, que a manutenção dos animais em cativeiro representa benefício apenas para os humanos, pois não leva em consideração os interesses dos próprios animais. Em que pese o mérito do embasamento explicitado pelo MM. Juízo a quo, para as hipóteses de tráfico e manutenção de animais silvestres em cativeiro, as circunstâncias do caso em apreço demandam solução diversa. No caso, não se trata de situação na qual fora apurada a ocorrência de maus-tratos ou a exploração ilegal do comércio de aves, mas sim de tentativa de regularização da guarda de animais silvestres que vivem com a autora há mais de 15 (quinze) anos, já adaptados ao ambiente doméstico e com boas condições de saúde (ID n° 58382867). O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o termo "animal silvestre" previsto em lei, para distinguir espécies domesticadas e que possuem longa convivência com seres humanos, sem indícios de maus tratos e risco de extinção, permitindo sua posse pela "família criadora" (AgRg no Recurso Especial no 1.483.969 /CE). Ademais, considerando-se o longo período de convívio das aves com a parte autora/agravante e os claros sinais de adaptação ao ambiente doméstico (ID ́s 192069362 e seguintes – feito de origem), conclui-se que a tentativa de reintegração das aves ao seu habitat natural pode vir a lhes ocasionar mais prejuízos do que benefícios. Sobre o tema, colaciona-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. IBRAM. PAPAGAIO VERDADEIRO. CONTROLE JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DA AVE. EXCEPCIONALMENTE POSSÍVEL. LONGO CONVÍVIO. AMBIENTE DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE MAUS TRATOS. PERDÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. MULTA. AFASTADA. 1. Incumbe ao Judiciário promover o controle judicial do ato administrativo imputado ilegal ou abusivo, procedendo à sua eventual revisão à luz da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar arbitrariedade e injustiças. 2. Consolidado na jurisprudência o entendimento, amparado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atinente à excepcional manutenção de animal silvestre quando já adaptado ao ambiente doméstico, mediante convívio por longos anos, ausência de maus-tratos e não recomendação de retorno a seu habitat. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Evidenciada a relevante ligação existente entre a ave (papagaio-verdadeiro) e a autora, sua cuidadora por mais de 14 anos, de modo a demonstrar que a apreensão, o distanciamento e a eventual tentativa de reinserção ao habitat natural podem acarretar mais malefícios do que benefícios ao pássaro, mostra-se mais razoável às peculiaridades do caso mantê-lo no ambiente doméstico que já se encontrado integrado e familiarizado. 5. Consideradas as circunstâncias atenuantes da autora, tais como a avançada idade, baixo grau de instrução, módica situação econômica e colaboração com a fiscalização, assim como a relevante relação existente com a ave (papagaio verdadeiro), não constante de listas de ameaça de extinção, já integrada ao ambiente doméstico, com convívio por longa data e sem evidências de maus-tratos, impõe-se razoável e proporcional ao caso desconsiderar e deixar de aplicar a penalidade de multa, em atenção ao expressamente permitido pelo artigo 29, §2o, da Lei n.o 9.605/1998. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1429673, 07115489120198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AMBIENTAL. APREENSÃO DE ANIMAL SILVESTRE. PAPAGAIO. INOCORRÊNCIA DE MAUS-TRATOS OU PRETENSÃO DE ATIVIDADE ILEGAL DE COMÉRCIO. CONVÍVIO DOMÉSTICO DURADOURO. GUARDA DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Impõe-se ao Poder Público o dever de adotar medidas necessárias de proteção à fauna, objetivando, notadamente, impedir a prática de maus tratos e tráfico de animais silvestres, razão pela qual ganha especial relevância a autuação do IBAMA. 2. Consoante entendimento jurisprudencial, (...) em relação à guarda do animal silvestre, em que pese à atuação do Ibama na adoção de providências tendentes a proteger a fauna brasileira, o princípio da razoabilidade deve estar sempre presente nas decisões judiciais, já que cada caso examinado demanda uma solução própria. (...). Ademais, a constante indefinição da destinação final do animal viola nitidamente a dignidade da pessoa humana da recorrente, pois, apesar de permitir um convívio provisório, impõe o fim do vínculo afetivo e a certeza de uma separação que não se sabe quando poderá ocorrer. (REsp 1797175/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/03/2019, REPDJe 13/05/2019, DJe 28/03/2019). “ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APREENSÃO DE PAPAGAIO. ANIMAL ADAPTADO AO CONVÍVIO DOMÉSTICO HÁ MEIO SÉCULO. POSSE MANTIDA COM A TUTORA DO ANIMAL. MULTA ADMINISTRATIVA AFASTADA. 1. Papagaio (Amazona aestiva) criado em cativeiro há meio século (50 anos), sem condição de ser reintegrado ao seu habitat natural. "O longo período de vivência em cativeiro doméstico mitiga a sua qualificação como silvestre." Precedentes do STJ. 2. A Lei 9.605/1998 autoriza o juiz, ante as circunstâncias do caso concreto, a conceder perdão judicial nos crimes contra a fauna. Essa disposição é extensiva à exclusão da multa administrativa nas mesmas condições. 3. Ante as especiais circunstâncias do caso, deve ser excluída a multa aplicada à tutora da ave, mantendo-a como sua fiel depositária. 4. Recurso conhecido e provido. (0700763- 36.2020.8.07.0018, 8a T., Des. Rel.: Mario Zam Belmiro, Rel. Designado: Diaulas Costa Ribeiro, PJe: 16/4/2021)”. Nesse contexto, verifica-se a presença da probabilidade do direito da agravante. Já o perigo de dano decorre do risco inerente à eventual apreensão dos papagaios. Hipótese que, dada a relevante ligação existente entre as aves e a autora, sua cuidadora por mais de 15 anos, pode acarretar mais malefícios do que benefícios aos pássaros. Assim, presentes os requisitos necessários e superados os impedimentos que justificaram a r. Decisão agravada, mostra-se devido o deferimento da medida requerida. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, conferindo à agravante a Guarda Provisória dos papagaios “mãezinha e paizinho”, até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora